Tribunal: TJDFT
Processo: 0729961-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA POR ARGEMIRO EM DESFAVOR DE TERRACAP, JULGADA IMPROCEDENTE. ANULAÇÃO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBANTE. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual julgou improcedente a ação rescisória ajuizada para desconstituição de acórdão proferido em ação de desfazimento de negócio jurídico. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão do aresto quanto às manifestações finais do autor relacionadas ao reconhecimento, pela parte ré, da possibilidade de ocupação da área onde se encontra localizado o lote objeto dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O aresto asseverou, conforme o parecer ministerial, a Informação Técnica do IBRAM acostada concluiu ser possível a alteração das restrições dos lotes apenas após a finalização da revisão da poligonal do Parque Ecológico Taquari e posterior revisão formal dos planos de manejo definidos pelos entes responsáveis. Ressalta, ainda, não poderem os planos de manejo ser tacitamente revogados por mero entendimento do IBRAM, por configurar violação ao princípio da hierarquia das normas. 3.2. Ademais, o acórdão foi claro ao afirmar não ser suficiente o documento apresentado como prova nova para alterar o resultado da ação rescindenda, permanecendo indene de dúvidas o fato de o lote em questão não estar localizado em zona de proteção ambiental.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 487, III, “a”, do CPC;
Jurisprudência relevante citada: não há.